Tribunal: TJDFT
Processo: 0731399-94.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731399-94.2024.8.07.0001 RECORRENTE: CONSTRUTORA JN DE OLIVEIRA LTDA RECORRIDO: GLAUCO KALIL DA SILVA PINA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA. REPETIÇÃO. INDÉBITO. DANOS MATERIAIS. REVELIA. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. DEFESA. CERCEAMENTO. INOCORRÊNCIA. CONTRATO. EMPREITADA. DISTRATO. CLÁUSULA PENAL. ABUSIVIDADE. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação contra sentença que acolheu parcialmente os pedidos para declarar inexigível a obrigação constante em distrato de contrato de empreitada e condenou a apelante a restituir R$ 100.000,00 (cem mil reais) e ao ressarcimento dos danos materiais em R$ 3.412,00 (três mil, quatrocentos e doze reais). I. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Há quatro (4) questões em discussão: (i) estabelecer se ocorreu preclusão em relação à alegação de nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal para a decretação da revelia; (ii) saber se a ausência de intimação pessoal para a decretação da revelia é causa de nulidade da sentença; (iii) verificar se ocorreu cerceamento do direito de defesa; e (iv) estabelecer se o ressarcimento do valor pago a título de cláusula penal compensatória em distrato de contrato de empreitada é devido. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decretação de revelia não insere-se no rol das matérias elencadas no art. 1.015 do Código de Processo Civil em que admite-se a interposição de agravo de instrumento. O art. 1.009, § 1°, do Código de Processo Civil estabelece que referidas matérias não são acobertadas pela preclusão e, dessa forma, podem ser suscitadas em preliminar de apelação ou nas contrarrazões. 4. É desnecessária a intimação pessoal da parte para regularizar sua representação processual, providência imposta apenas para o caso de extinção do processo por abandono. 5. É possível o julgamento antecipado do mérito nos casos de desnecessidade de produção de outras provas ou quando ocorrer a presunção de veracidade na revelia. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Apelação desprovida. Tese de julgamento: “É devida a restituição de valor pago a título de cláusula penal compensatória em distrato no caso em que o contrato expressamente afasta qualquer direito indenizatório na dissolução amigável do contrato de empreitada.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 76, 355, 1.009, § 1°, e 1.015 Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.700.420, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 17.2.2025; STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.637.449, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 19.12.2024. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, alegando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 9o, 10, 76, §1o, inciso II, 104, §1o, 344, 355, inciso I e II, 369, 373, 485, §1o, todos do CPC, sustentando que o vício de representação, por ser sanável, não poderia gerar, de imediato, a sanção extrema da revelia sem que se garantisse à parte ciência inequívoca da necessidade de correção, sob pena de comprometimento ao contraditório substancial. Afirma que o juízo de origem concedeu apenas 5 (cinco) dias para a regularização da representação processual, prazo inferior ao previsto em lei. Acrescenta que a matéria objeto de julgamento exige instrução probatória mínima e qualificação jurídica pelo julgador, não podendo ser solucionada de forma automática pelo atalho da revelia. Aduz cerceamento de defesa e desvio do regime legal de distribuição do ônus da prova; c) artigos 413, 421, 421-A, 422, 425, e 884, todos do Código Civil; 6o da Lei Adjetiva Civil; e 51 do CDC, asseverando que, ao desconsiderar a autonomia do distrato e a sua natureza de pacto específico para disciplinar os efeitos da extinção contratual, a turma julgadora desconsiderou a liberdade contratual, boa-fé objetiva, função social do contrato e vedação ao enriquecimento sem causa. A respeito dos itens “a” e “b”, invoca dissídio jurisprudencial, colacionando ementas de julgados do STJ. Requer a condenação da parte recorrida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, bem como a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Nas contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação à suposta violação aos artigos 489, §1o, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Tampouco deve prosseguir o apelo quanto à apontada ofensa aos artigos 9o, 10, 76, §1o, inciso II, 104, §1o, 485, §1o, todos do CPC, pois “O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência dominante do STJ, incidindo a Súmula 83/STJ, que afasta o recurso especial quando o entendimento da instância inferior coincide com a orientação desta Corte” (AREsp n. 2.350.087/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJe de 4/12/2024). A propósito, confira-se: “A parte recorrente foi devidamente intimada para sanar o vício de representação processual, mas não o fez no prazo assinalado. 7. A jurisprudência desta Corte não exige intimação pessoal para regularização de representação processual, exceto em casos de extinção da demanda por abandono.”(AgRg no HC n. 961.266/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 5/3/2025). Descabe, igualmente, transitar o recurso no que tange ao indicado malferimento aos artigos 413, 421, 421-A, 422, 425 e 884, todos do Código Civil; 6o, 344, 355, inciso I e II, 369, 373, todos da Lei Adjetiva Civil; e 51 do CDC. Com efeito, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Nesse sentido, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024). Ademais, a concessão de efeito suspensivo a recurso especial exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. In casu, o recurso sequer ultrapassou a barreira de admissibilidade, o que afasta, por si só, a probabilidade de provimento do apelo. Nesse contexto, confira-se o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025. Nada a prover quanto ao pleito de condenação ao pagamento das custas processuais, porquanto tal matéria refoge à competência desta Presidência. No tocante ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003